Tribunal: TJMT
Processo: 1031157-48.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031157-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GM - COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 30.727.254/0001-77 (APELANTE), KARLA ANDREA RIO TINTO - CPF: 898.393.904-49 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, JULGAMENTO CITRA PETITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GM Comércio e Varejo de Produtos Alimentícios Ltda. e Gabriel de Matos Rodrigues contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente ao débito de R$ 88.837,28 decorrente de operações de crédito em conta corrente, condenando os réus ao pagamento da dívida acrescida de encargos legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança em razão da demora na citação; (ii) estabelecer se a sentença é nula por julgamento citra petita diante da alegada ausência de apreciação de reconvenção; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iv) verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial da ação monitória por ausência de prova escrita idônea; e (v) examinar a existência de cobrança indevida ou de encargos contratuais abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de prescrição, pois a pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, inexistindo inércia da parte autora na promoção dos atos necessários à citação.

Não se configura julgamento citra petita quando a sentença aprecia as questões essenciais deduzidas pelas partes e o acolhimento do pedido principal implica rejeição lógica das teses defensivas, inexistindo pedido autônomo não apreciado.

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto documental constante dos autos e julga antecipadamente a lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie a probabilidade do crédito, sendo aptos à sua propositura o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito e extratos da conta corrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito como documento hábil para instruir ação monitória.

A alegação de cobrança abusiva ou excesso de encargos deve ser acompanhada da indicação específica das cláusulas impugnadas e da demonstração do valor tido por correto, ônus que incumbe à parte embargante.

É vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, conforme a Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de extratos e demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

A alegação de abusividade de encargos em contratos bancários exige indicação específica das cláusulas impugnadas e demonstração do valor considerado correto pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 240, §2º, 355, I, 370, 371, 487, I, 700, 702, §8º, e 85, §§2º e 11. CC, arts. 206, §5º, I, 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELANTES: GM COMÉRCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTRO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GM COMÉRCIO E VAREJO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E GABRIEL DE MATOS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste, nos seguintes termos
“Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela. CONDENO a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.”.

Inconformados, os Apelantes sustentam, em síntese: nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, em razão da ausência de análise da reconvenção; nulidade por cerceamento de defesa; inépcia da petição inicial monitória; cobrança indevida de encargos e juros abusivos e a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a Apelada propôs Ação monitória visando à cobrança da quantia de
R$ 88.837,28
, decorrente de operações de crédito realizadas em conta corrente, instruindo a inicial com
contrato bancário, extratos de evolução do débito e demonstrativo atualizado da dívida.

Regularmente citados, os Apelantes opuseram Embargos Monitórios, nos quais suscitaram, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, alegaram abusividade contratual, excesso de cobrança e ausência de liquidez da dívida.

Após a manifestação da parte autora, o Magistrado singular entendeu que a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova pericial contábil.

Ao final, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a ação, constituindo título executivo judicial referente ao débito descrito na inicial, acrescido dos encargos legais, bem como condenando os demandados ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de nulidades processuais e, no mérito, à análise da regularidade da ação monitória proposta pela instituição financeira.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Alegam os Apelantes a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, sob o argumento de que teria havido demora na efetivação da citação.

Todavia, a análise dos autos revela que não houve inércia da instituição financeira na promoção dos atos necessários à citação dos demandados, circunstância que afasta a incidência do disposto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, não havendo nos autos elementos que indiquem a ocorrência da prescrição.

DEMAIS NULIDADES ARGUÍDAS SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO E COM ELE SERÃO ANALISADAS

Da alegada nulidade da sentença por julgamento citra petita

Sustentam os Apelantes que a sentença seria nula por não ter apreciado a reconvenção formulada no bojo dos Embargos Monitórios.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado deixar de apreciar pedidos regularmente deduzidos pelas partes.

Todavia, a análise da sentença evidencia que o magistrado enfrentou as questões centrais deduzidas pelos Embargantes, especialmente aquelas relacionadas à prescrição, à alegada ausência de liquidez do débito e à suposta abusividade das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, verifica-se que o julgamento da pretensão monitória e a rejeição das teses defensivas apresentadas pelos embargantes conduziram, de forma lógica, ao afastamento das pretensões deduzidas na defesa.

Assim, ausente demonstração de pedido autônomo efetivamente omitido pelo juízo de origem, não se configura a nulidade apontada.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do alegado cerceamento de defesa

Alegam os apelantes que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Apelada teria bloqueado o acesso aos canais digitais da conta, dificultando a análise da evolução do débito.

Todavia, o cerceamento de defesa somente se configura quando há efetiva restrição ao exercício do contraditório ou à produção de provas relevantes ao deslinde da causa.

No caso concreto, o Magistrado singular entendeu que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para a formação de seu convencimento, razão pela qual indeferiu a produção de prova pericial contábil e julgou antecipadamente a lide.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências probatórias, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na condução do processo capaz de caracterizar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU DE PLENO DIREITO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 57.905,75, REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INADIMPLIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AO ARGUMENTO DE QUE O JUÍZO A QUO DEIXOU DE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS; (II) NO MÉRITO, A EXISTÊNCIA DE OUTRO CONTRATO ATIVO, A SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS PELA PARTE AUTORA E A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO SALDO DEVEDOR. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E PODENDO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE QUANDO DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 355, I, DO CPC.2. AS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS AO PROCESSO PELA PARTE AUTORA FORAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA, INCLUINDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATÓRIO DE VOLUMETRIA, NOTAS FISCAIS EMITIDAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.3. A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO CONTRATO ATIVO NÃO SE SUSTENTA, POIS O CONTRATO MENCIONADO PELA PARTE APELANTE ERA ANTERIOR AO CONTRATO OBJETO DA LIDE, NÃO SENDO VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A CONTRATO MAIS RECENTE POR CONTA DE CONTRATO ANTIGO.4. A PRÓPRIA PARTE APELANTE CONFESSOU EM SEUS EMBARGOS MONITÓRIOS QUE PAROU DE PAGAR PELO SERVIÇO CONTRATADO, O QUE JUSTIFICARIA A EVENTUAL SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELA APELADA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 10.6.2 DO CONTRATO.5. A PARTE AUTORA APRESENTOU MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, DEMONSTRANDO DE FORMA CLARA TODOS OS DÉBITOS EXISTENTES, INCLUSIVE COM A JUNTADA DAS FATURAS DOS MESES EM QUE A APELANTE RESTOU EM DÉBITO.6. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO SE APLICA AO CASO, POIS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES NÃO SE CARACTERIZA COMO RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE A APELANTE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA APELADA PARA UTILIZÁ-LOS COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IV. DISPOSITIVO:1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.2. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC.(Apelação Cível, Nº 50006021520198210054, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 10-12-2025)”

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Da alegada inépcia da petição inicial

Sustentam os Apelantes
“Superadas as nulidades, o que se admite apenas por amor ao debate, a ação monitória deve ser julgada improcedente no mérito. A petição inicial veio instruída apenas com um contrato de abertura de crédito genérico e planilhas de evolução do débito produzidas de forma unilateral pela Apelada. Tais documentos não constituem a "prova escrita sem eficácia de título executivo" exigida pelo art. 700 do CPC.”

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura da ação monitória.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelada juntou à inicial contrato bancário, extratos de evolução da dívida e demonstrativo atualizado do débito, documentos considerados suficientes pelo magistrado para evidenciar a relação jurídica e o inadimplemento.

Assim, não há falar em inépcia da inicial.

Com relação a alegação de existência de cobrança duplicada e aplicação de juros abusivos, conforme consignado na sentença, as alegações foram apresentadas de forma genérica, sem a indicação específica das cláusulas supostamente ilegais ou dos encargos considerados abusivos.

Cumpre destacar que, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

Dessa forma, incumbia à parte interessada demonstrar concretamente a irregularidade dos encargos cobrados, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela parte ré, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do banco autor, no valor de R$ 60.738,21, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir de 28 de fevereiro de 2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há três questões em discussão: (i) preliminar de inépcia da inicial, por suposta insuficiência da memória de cálculo apresentada pelo banco; (ii) insuficiência da prova escrita para constituição do título executivo; (iii) existência de cláusulas abusivas no contrato de cartão de crédito, especialmente quanto aos juros remuneratórios e encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A preliminar de inépcia da inicial não se sustenta, pois a documentação apresentada pelo banco, composta pelo contrato de adesão, proposta de cartão de crédito, faturas mensais e demonstrativo de cálculo, atende plenamente aos requisitos do procedimento monitório, conforme a Súmula 247 do STJ.2. O valor cobrado não representa o limite de crédito inicial, mas o saldo devedor consolidado após a inadimplência, resultante da acumulação de despesas não pagas e da incidência dos encargos contratuais, devidamente detalhados no demonstrativo apresentado.3. A alegação de insuficiência da prova escrita é genérica e desacompanhada de elementos probatórios, cabendo à parte devedora, nos embargos monitórios, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.4. O demonstrativo de cálculo indica a incidência de correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1,00% ao mês e multa de 2,00%, exatamente os encargos previstos no contrato para a hipótese de inadimplemento.5. A alegação de que o Custo Efetivo Total (CET) de 7,73% ao mês representaria o teto de todos os encargos do contrato parte de premissa equivocada, pois o CET é uma taxa informativa que visa dar transparência ao consumidor sobre o custo total da operação no momento da contratação.6. A parte embargante, ao alegar excesso de cobrança, deixou de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, descumprindo o art. 702, § 2º, do CPC, o que impede o conhecimento das alegações de abusividade contratual. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, 700, 702, §§ 2º e 3º, 85, § 11; CDC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJRS, Apelação Cível, Nº 50155276020248210015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 29-08-2025; TJRS, Apelação Cível, Nº 50024799620248210156, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 17-06-2025.(Apelação Cível, Nº 50005952120238210074, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Julgado em: 18-12-2025)”

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, de10% sobre o valor atualizado da dívida para 11% sobre o valor atualizado da dívida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026